Tribunal: TJSP
Processo: 2193429-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual c/c pedido de indenização por danos materiais. Decisão que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença e, em consequência, anulou a decisão que incluiu a pessoa física no polo passivo da execução e converteu as penhoras do veículo e do imóvel, em arresto cautelar. Inconformismo. Em face do princípio do devido processo legal ou do

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual c/c pedido de indenização por danos materiais. Decisão que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença e, em consequência, anulou a decisão que incluiu a pessoa física no polo passivo da execução e converteu as penhoras do veículo e do imóvel, em arresto cautelar. Inconformismo. Em face do princípio do devido processo legal ou do contraditório, para o efeito de chamar para o processo esse terceiro, necessariamente, em incidente próprio da desconsideração ou por chamada à sucessão, sem a citação da pessoa natural ou jurídica para se defender, incorreto foi se ir à inserção e penhora de bens dessa pessoa. Assim, a anulação dos atos processuais em relação ao terceiro não deixou de ser correta. Na hipótese presente do incidente a ser instaurado, a suspensão dos atos constritivos se destinam só às pessoas que pretensamente poderão ser incluídas na execução. Enquanto não se consagrar essa decisão, em princípio, o patrimônio pessoal não está sujeito ao arresto cautelar, vez quê, para o caso dos autos, a postulação está acontecer pela via de incidente depois de frustrada a tentativa de penhora nos autos principais da fase de execução, conforme leitura do § 3o ao ressalvar a hipótese do § 2o do artigo 134 do CPC. Não se tratando de sua exclusão, só na eventualidade de se sair com sucesso no incidente e por essa via for afastada a sua inserção na execução, naturalmente, então haverá condenação em verba honorária da exequente. Decisão reformada. Agravo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2193429-97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante GOLD
MONTANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., são agravados
DIEGO GUCHARDI FRANCISCO e DIEGO GUCHARDI FRANCISCO
PINTURAS ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193429-97.2020.8.26.0000 -Voto no 19.569
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2193429-97.2020.8.26.0000
Comarca: 5a Vara Cível - São Carlos
Agravante: Gold Montana Empreendimentos Imobiliários Spe
Ltda.
Agravados: Diego Guchardi Francisco e outro
Voto no 19.569
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual c/c
pedido de indenização por danos materiais. Decisão que
julgou procedente a impugnação ao cumprimento de
sentença e, em consequência, anulou a decisão que incluiu a
pessoa física no polo passivo da execução e converteu as
penhoras do veículo e do imóvel, em arresto cautelar.
Inconformismo. Em face do princípio do devido processo
legal ou do contraditório, para o efeito de chamar para o
processo esse terceiro, necessariamente, em incidente
próprio da desconsideração ou por chamada à sucessão, sem
a citação da pessoa natural ou jurídica para se defender,
incorreto foi se ir à inserção e penhora de bens dessa
pessoa. Assim, a anulação dos atos processuais em relação
ao terceiro não deixou de ser correta. Na hipótese presente
do incidente a ser instaurado, a suspensão dos atos
constritivos se destinam só às pessoas que pretensamente
poderão ser incluídas na execução. Enquanto não se
consagrar essa decisão, em princípio, o patrimônio pessoal
não está sujeito ao arresto cautelar, vez quê, para o caso dos
autos, a postulação está acontecer pela via de incidente
depois de frustrada a tentativa de penhora nos autos
principais da fase de execução, conforme leitura do § 3o ao
ressalvar a hipótese do § 2o do artigo 134 do CPC. Não se
tratando de sua exclusão, só na eventualidade de se sair com
sucesso no incidente e por essa via for afastada a sua
inserção
na
execução,
naturalmente,
então
haverá
condenação em verba honorária da exequente. Decisão
reformada. Agravo provido em parte.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento,
distribuído por prevenção, interposto por Gold Montana
Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda. contra os agravados,
Diego Guchardi Francisco e outra, extraído dos autos de ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193429-97.2020.8.26.0000 -Voto no 19.569
3
rescisão contratual c/c pedido de indenização por danos
materiais, em face de decisão (fls. 1244/1248) que julgou
procedente a impugnação ao cumprimento de sentença e, em
consequência, anulou a decisão de fls. 358, pela qual incluída a
pessoa física de Diego Guchardi Francisco no polo passivo da
execução e converteu as penhoras do veículo VW/ Crossfox,
Placa DQO-8889, ano 2005/2006 e do imóvel descrito na
matrícula no 81.316 do Cartório de Registro de Imóveis de São
Carlos, ambos em nome da pessoa física de Diego Guchardi
Francisco, em arresto cautelar.
Ainda, suspendeu o curso da execução,
nos termos do que determina o §3o do art. 134 do Código de
Processo Civil, até que solucionado o incidente.
Por fim, condenou credora/impugnada ao
pagamento de honorários advocatícios, esses arbitrados em 10%
do valor da dívida, atualizada.
A agravante se insurge. Alega que efetuou
o pagamento de R$ 60.986,53 em favor da Executada/Agravada
(Construtora Guchardi e Francisco S/S Ltda.), em 20/03/2013, e,
logo após deixar de cumprir com as obrigações pactuadas, Diego
Guchardi Francisco foi emancipado pelo seu Pai (Sócio da
Executada) e por sua mãe, em 04/07/2013.
Aduz
que,
em
13/08/2013,
a
parte
Agravada apresentou seu requerimento de empresário para atuar
com serviços de pintura em edifícios em geral, aplicações de
revestimos e resinas interior e exterior, obras de acabamento da
construção, sob a denominação de Diego Guchardi Francisco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193429-97.2020.8.26.0000 -Voto no 19.569
4
Pinturas.
Sustenta que a referida empresa foi criada
com capital de R$ 5.000,00, e com sede na Avenida Romualdo
Villani, 51, Jardim Ipanema, São Carlos, São Paulo, CEP
13563-651, mesmo local onde a parte agravada foi regularmente
citada na pessoa de seu genitor, Sr. José Carlos Francisco.
Salienta que, inequivocamente, houve a
sucessão de fato entre a Executada e a parte Agravada,
mediante simulação, com o deliberado intento de deixar de
cumprir as obrigações firmadas perante seus credores e obter
indevida e ilícita vantagem, pelo que se encontra revestida da
estrita legalidade e legitimidade a inclusão da pessoa física de
Diego Guchardi Francisco no polo passivo da demanda.
Ressalta, portanto, que resta evidente a
desnecessidade da instauração do incidente da desconsideração
da personalidade jurídica, pois a questão em debate nos autos de
origem está adstrita, única e exclusivamente, à sucessão
empresarial da Construtora Guchardi e Francisco S/S Ltda. pela
parte Agravada, Diego Guchardi Francisco e Diego Guchardi
Francisco Pinturas, sem nenhuma relação com os preceitos
constantes no artigo 50 do Código Civil.
Defende que o próprio Juízo “a quo”
reconheceu a sucessão empresarial à fl. 358.
Assevera que a fixação de honorários em
favor da parte Agravada estaria condicionada à extinção do
Cumprimento de Sentença, todavia, a r. decisão agravada não
extinguiu o feito, limitando-se a determinar a suspensão do curso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193429-97.2020.8.26.0000 -Voto no 19.569
5
da execução para a instauração do incidente de desconsideração
da personalidade jurídica.
Requer a concessão do efeito suspensivo
e, no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a
reforma da decisão agravada para manter a parte Agravada no
polo passivo da demanda de origem, bem como para afastar a
condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência.
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
147/148) e recebido no efeito suspensivo (fls. 150/161).
Contraminuta a fls. 166/176
É o relatório.
Conforme especificado na decisão de
admissibilidade deste agravo de instrumento, a matéria versada
no incidente, só aparentemente está argolada no artigo 354 do
CPC, “Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts 485 e
487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença. Parágrafo único. A
decisão a que se refere o “caput” pode dizer respeito a apenas
parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo
de instrumento”.
De toda forma, é o recurso de agravo de
instrumento o meio de se combater a decisão proferida nos autos
do cumprimento de sentença, com interpretação à frente das
consequências que decorrem da anulação da inclusão de Diego
Guchardi Francisco sem lhe propiciar o contraditório.
E no caso, importante rememorar, que, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193429-97.2020.8.26.0000 -Voto no 19.569
6
sede de ação ordinária de rescisão contratual com pretensão de
reparação de danos, a autora, ora agravante, após citar a
empresa Construções Guchardi e Francisco S/C Ltda., e sem que
a ré viesse aos autos se defender, r. sentença condenou-a à
reparação de valor certo, à vista de sua revelia.
A persecução do crédito não se fez
viabilizada por ausência de bens visíveis em nome da executada,
o que levou a exequente a fazer pesquisa junto à JUCESP, e
descobriu a existência de uma firma individual com o nome Diego
Guchardi Francisco Pinturas, tendo por objeto social “Serviços
de pinturas e edifícios em geral, aplicações de revestimentos e
resinas de interior e exterior, obras de acabamento da
construção” (fls. 349/357).
A constituição da firma individual se deu
em 14/08/2013, e associado o fato de que houve a emancipação
de Diego para se estabelecer como comerciante, à vista dessa
documentação, com a colocação de que não havia CNPJ da
pessoa
jurídica
(mas
posteriormente
informado:
CNPJ
18.677.712/0001-05), a exequente aventou a sucessão de
empresa, sem mesmo produzir vínculo desse efeito jurídico por
extrato de certidão da Junta Comercial do que de alteração
pudesse estar constando em torno do contrato social da
executada, com CNPJ no 05.802.923/0001-80.
Isto levou o juízo “a quo”, em decisão
proferida à fl. 358, a acolher o argumento e inserir a firma
individual como integrada à execução, passando, a requerimento
da credora, a deferir a persecução de seus bens patrimoniais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193429-97.2020.8.26.0000 -Voto no 19.569
7
com a penhora de um imóvel e de um veículo.
E a partir da localização de bens em nome
da pessoa natural, Diego Guchardi Francisco, e elaborados
termos de constrições, houve, por desdobramento, a partir da
ciência de Diego, o seu ingresso nos autos com impugnação, e
agora, com a decisão proferida, o inconformismo trazido pela
exequente, ora agravante.
Assim historiado, a ideia de sucessão de
empresa, como trabalhada nos autos da ação de execução,
tenho compreensão foi um argumento provido de substância,
tendo que os negócios da executada não estavam bem,
desapareceu de sua sede social e, paralelamente, surgiu a figura
do filho do sócio, emancipado sem respaldo financeiro próprio,
operando os mesmos objetivos através de firma individual.
Segundo o artigo 212 do Código Civil,
“Salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico
pode ser provado mediante: I...; II...; III...; IV presunção”.
E segundo o artigo 1.142 e seguintes do
Código Civil, especialmente o artigo 1.145 do Código Civil com
imbricação à discussão aqui trazida, “Se ao alienante não
restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia
da alienação do estabelecimento depende do pagamento de
todos os credores, ou do consentimento destes,....”
Da mesma forma, não desprovida de
validade que o processo de transferência societário, por
interposta pessoa, o filho do sócio, não deixe de ser um
procedimento pelo qual, mediante o esvaziamento orgânico da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193429-97.2020.8.26.0000 -Voto no 19.569
8
executada, em efetivo abuso da personalidade, com confusão
patrimonial em sociedade constituída ao propósito do desvio.
Enfim,
sucessão
empresarial
ou
desconsideração da personalidade jurídica poderiam ser vias
trabalhadas na execução. Porém, o ponto central de tudo é que
para o efeito de chamar para o processo esse terceiro, em face
do princípio do devido processo legal ou do contraditório,
necessariamente, em incidente próprio da desconsideração ou
por chamada à sucessão, sem a citação da pessoa natural ou
jurídica para se defender, incorreto foi se ir à inserção e penhora
de bens dessa pessoa.
Assim, a anulação dos atos processuais
em relação a Diego Guchardi Francisco não deixou de ser
correta. Ao contrário, constituiu decisão de rigor.
Porém, se houve a decisão de anular a
sua inserção em despacho de fls. 358 por ausência de
contraditório, logicamente, de roldão e a se apagar tudo o mais
que se produziu em relação a ele até ali, a não se poder falar em
manutenção do arresto cautelar dos bens que foram penhorados.
Isto independente de que se vá à
instalação de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, pois, a suspensão que se prevê no §3o do artigo 134 diz
respeito à hipótese em que já de princípio da ação de execução
já se argola pessoas, sócios ou empresas, que não se encontram
no título executivo extrajudicial. Mas na hipótese presente do
incidente a ser instaurado, a suspensão dos atos constritivos se
destinam só às pessoas que pretensamente poderão ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193429-97.2020.8.26.0000 -Voto no 19.569
9
incluídas na execução. Enquanto não se consagrar essa decisão,
em princípio, o patrimônio pessoal não está sujeito ao arresto
cautelar.
Segundo
comentários
de
Cassio
Scarpinella Bueno (em Comentários ao Código de Processo Civil,
obra coletiva, da qual coordenador, pág. 577), ele tece as
seguintes considerações sobre o § 3o do artigo 134:
“A regra do § 3o do art. 134, embora seja
harmônica com a genérica previsão do art. 313, VIII, deve ser
interpretada de maneira a não comprometer o andamento do
processo em face da parte original e, se for o caso, da prática de
atos executivos contra o seu patrimônio sem prejuízo da
instauração e desenvolvimento do incidente....”.
E
prossegue,
“Por
isso,
a
melhor
interpretação é a de que os atos executivos em face do sócio (ou
da pessoa jurídica quando se tratar de 'desconsideração inversa')
não podem ser praticados antes da resolução do incidente”.
Enfim, para o caso dos autos, em que a
postulação está acontecer pela via de incidente depois de
frustrada a tentativa de penhora nos autos principais da fase de
execução, conforme leitura do § 3o ao ressalvar a hipótese do §
2o do artigo 134 do CPC, “a execução fica suspensa para o
incidente e em relação à parte (pessoa física ou pessoa jurídica)
contra quem se volta a pretensão de ser alcançada na ação de
execução, tão só”.
E prossigo, para melhor afinar minha
compreensão
divergente,
também,
por
se
tratar
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193429-97.2020.8.26.0000 -Voto no 19.569
10
desconsideração de personalidade jurídica própria de uma
intervenção de terceiro, faço o registro da doutrina em torno do
tema produzida por Tereza Arruda Alvim Wambier e Outros
(Primeiros Comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo
por artigo, 1a ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015,
p. 252, reproduzida no julgamento do agravo de instrumento no
2172242-04.2018.8.26.0000, E. 17a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Paulo Pastore Filho), em que traz o seguinte
comentário:
“A
decisão
que
desconsidera
a
personalidade jurídica não poderia, à luz da Constituição Federal,
ser proferida sem ser antecedida de contraditório amplo,
englobando produção de provas, como infelizmente, muito
frequentemente se faz hoje em dia. Isto porque, de rigor, se trata
de decisão que equivale àquela que coloca alguém na posição de
réu, já que sujeita seu patrimônio a responder por uma dívida, a
ser objeto de atos de desapropriação. Em face disso, não há
como se permitir que o juiz profira uma decisão com este alcance
sem ouvir, antes, este terceiro. Aliás, andou bem também o
legislador ao tratar o procedimento que pode levar à decisão de
desconsideração da pessoa jurídica como uma forma de
intervenção de terceiros.” (Primeiros comentários ao novo código
de processo civil: artigo por artigo. 1. ed. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2015, p. 252).
Circunda
esta
compreensão
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193429-97.2020.8.26.0000 -Voto no 19.569
11
DE URGÊNCIA. Ausência dos requisitos contidos no art. 300 do
CPC. Pedido de efetivação de arresto no rosto dos autos
concedido anteriormente. Tutela cautelar deferida para impor
constrição a futuro direito de crédito de uma das sócias da
empresa devedora. Concessão de efeito suspensivo ao agravo
de instrumento interposto contra a decisão que determinou a
desconsideração da personalidade jurídica. Suspensão da
eficácia da decisão que autorizou a inclusão dos sócios no polo
passivo. Descabida a efetivação do arresto. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO”.
(Agravo
de
Instrumento
no
2256166-10.2018.8.26.0000, 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, Rel. Des. Azuma Nishi, j. em 13/02/2019).
Por último, a decisão judicial ao condenar
em verba honorária, em tese, se fosse, efetivamente, para excluir
de forma definitiva a inclusão de Diego Guchardi Francisco, em
sentença parcial de mérito, como intitulada e que acima me referi,
estaria plenamente correta.
No entanto, a ambiguidade que há no
dispositivo é só aparente, eis que a decisão proferida o está
mantendo no polo passivo para efeito de ele ir se defender em
incidente de desconsideração da personalidade jurídica a ser
instaurado. E, portanto, não deixou de ser uma decisão
interlocutória.
Logo, não se tratou de sua exclusão, pelo
que, na eventualidade de se sair com sucesso no incidente e por
essa via for afastada a sua inserção na execução, naturalmente,
então haverá condenação em verba honorária da exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193429-97.2020.8.26.0000 -Voto no 19.569
12
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Hélio Nogueira
Relator